Tribunal: STF
Processo: Rcl 53100
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda. em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região teria desrespeitado decisão proferida no ARE 1121633, processo paradigma do Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, ao dar continuidade ao andamento do processo na instância de origem origem. 



    Em 3.5.2022 neguei seguimento à ação (eDOC 7).



    A reclamante interpôs agravo regimental (eDOC 8).



    Mediante a Petição 45404, de 14.6.2022, a parte reclamante informa a perda de objeto da reclamação, tendo em vista o julgamento do paradigma por esta Corte, e requer o arquivamento do feito, sem resolução do mérito (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    Em 2.6.2022 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, apreciou o mérito do ARE 1121633 (Tema 1046). Na oportunidade foi fixada a seguinte tese:



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis" (DJe 14.6.2022)



    Ante o exposto, acolho o que requerido pela parte reclamante e, tornando sem efeito a decisão anterior, julgo prejudicada a reclamação, bem como o recurso interposto, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



     



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente